Tribunal: CARF
Processo: 12971.002714/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12971.002714/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.381 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
JARDIM ESCOLA CASULO ENCANTADO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/1996 a 31/12/2000
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL NÃO COMPROVADA. CFL 52.
A proibição quanto à distribuição de lucros a sócios, prevista no revogado art.
52 da Lei no 8.112, de 1991 e no art. 32, da Lei 4.357, de 1964, não mostra
caracterizada quanto somente apontados débitos não transitados em julgado
administrativamente e com exigibilidade suspensa.
Não demonstrada nos autos a existência de débito líquido, certo e exigível à
época da autuação, afasta-se a multa aplicada por suposta distribuição irregular
de lucros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n°
21-424.4/247/2001 do Serviço de Análise de Defesas e Recursos, da Gerência Executiva do
Instituto Nacional de Seguridade Social em Campinas/SP, que em análise de impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, julgou procedente o lançamento relativo ao Auto de Infração
(AI/Debcad) no 35.383.564-1, no valor original de R$ 257.618,21. com ciência por via postal em
06/09/2001, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12971.002714/2008-10
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002714/2008-10

Consoante consta na “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal
Infringido”, a autuação decorre do fato de que o sujeito passivo, estando em débito com a
Previdência Social, distribuiu lucros a sócios quotistas no período de 12/1996 a 12/2000. A
irregularidade apurada encontra-se pormenorizadamente descrita no “Relatório Fiscal da
Infração”, parte integrante do AI (efls. 3/4), nos seguintes termos:
EM AÇÃO FISCAL DESENVOLVIDA NA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA,
VERIFICAMOS
QUE
NO
PERÍODO
DE
12/1996
A
12/2000,
HOUVE
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS C0TISTAS, SR. JOÃO (omissis) E
SRA. VERA (omissis), EMBORA ESTIVESSE A AUTUADA EM DÉBITO PARA
COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DESDE DE 11/1996.
TAL CONSTATAÇÃO SE DEU INICIALMENTE PELA VERIFICAÇÃO DOS
VALORES LANÇADOS NOS LIVROS CAIXA A TÍTULO DE RECOLHIMENTO
DE INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, LUCRO DISTRIBUÍDO DENTRO DO
LIMITE, ETC.
NA SEQUÊNCIA CONFRONTAMOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁIRAS
DEVIDAS
SOBRE
AS
FOLHAS
DE
PAGAMENTO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS, PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS E RETIRADA DE PRÓ-
LABORE, COM OS VALORES CONSIGNADOS EM GUIAS DE RECOLHIMENTO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GRPS), CONSTATANDO QUE SOMENTE A
RUBRICA DE "SEGURADOS" HAVIA SIDO EFETIVA E DEVIDAMENTE
RECOLHIDA, RESTANDO ASSIM, AS :CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E PARA
TERCEIROS PENDENTES DE PAGAMENTO OU QUITAÇÃO. TAIS DÉBITOS
PARA
COM
A
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
FORAM
INCLUÍDOS
EM
NOTIFICAÇÕES FISCAIS DE LANÇAMENTO DE DEBITO – NFLD NoS
35.383.565-0 E 35.383,783-0.
ALÉM DOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, ANALISAMOS
TAMBÉM, A PARTIR DE 01/1999 AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS E
INFORMAÇÕES
A
PREVIDÊNCIA
-
GFIP,
ONDE
A
EMPRESA
ESPONTANEAMENTE DECLAROU MÊS A MÊS OS MONTANTES DEVIDOS A
TITULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E RECOLHEU VALORES
REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.
ESTAMOS ANEXANDO A ESTE AUTO DE INFRAÇÃO, DEMONSTRATIVO
MENSAL ONDE CONSTAM OS VALORES DISTRIBUÍDOS A TITULO DE
LUCROS, OS LIVROS CAIXA E RESPECTIVAS FOLHAS ONDE FORAM
ENCONTRADOS OS LANÇAMENTOS.
NÃO
CONSTAM
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
ANTERIORES
A
SEREM
CONSIDERADOS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRERAM
OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES.
CONFORME 0 DISPOSTO NO ARTIGO 285 DO REGULAMENTO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS, APROVADO PELO DECRETO N. 3.048/99, A
EMPRESA ESTÁ SUJEITA A MULTA CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA
POR CENTO DAS QUANTIAS PAGAS OU CREDITADAS, A PARTIR DA DATA
DO
EVENTO,
ACRESCIDA
DE
JUROS
EQUIVALENTES
A
TAXA
REFERENCIAL DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTODIA - SELIC,
CONFORME O ARTIGO 34 DA LEI N. 8.212/91, POR FORCA NO CONTIDO NO
ARTIGO 52, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.212/91.
DEMONSTRATIVO CONFORME ANEXO.
DIANTE DO EXPOSTO APLICAMOS A MULTA DE R$257.6l8,21 (DUZENTOS E
CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E UM!
CENTAVOS).
Além da presente autuação, em decorrência do mesmo procedimento fiscal,
também foram lavrados as NFLD nos.°35.383.565-0 e 35.383.783-0, e o Auto de Infração, por
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002714/2008-10

descumprimento de obrigação acessória, no 35.383.528-5 (Código de Fundamentação Legal –
CFL 69).
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 15/16, onde principia afirmando contestar: “...por negação a interpretação
de débitos com a Previdência, bem como, os valores considerados como base de calculo para
aplicação das supostas penalidades, relativamente as competências 12/96 a 12/00, pois, esta
Escola, sendo uma empresa de pequeno porte não recebeu o tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado desta fiscalização, conforme preve os artigos 170, IX e 179 da
Constituição Federal. Requer ainda, a juntada do presente procedimento às notificação/Debcad
nos 35.383.565-0 e 35.383.783-0 e autuação relativa ao Debcad no 35.383.528-5.
Em continuidade, em tópico intitulado de mérito, afirma a recorrente não haver
qualquer débito de sua parte para com a previdência social e que as infrações impostas não se
configurariam, pois as informações estariam corretas e obedeceriam às características de uma
empresa de pequeno porte, incluída no sistema SIMPLES de tributação. Alega que seus
recolhimentos relativos às competências 01/2000 a 08/2001 estariam perfeitos e recolhidos aos
cofres públicos e tal fato não teria sido considerado pela fiscalização. Juntando Guias de
Recolhimento da Previdência Social (GPS) como elementos de prova, complementa que: “Como
pode se observar, trata-se de um trabalho fiscal passível de erro, confuso e contrário às normas
da Constituição, pois a empresa não se considera devedora contumaz da seguridade social para
sofrer tamanha penalidade.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento, sendo mantido integralmente o
crédito tributário lançado e exarada a seguinte ementa:
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
EMPRESA
EM
DÉBITO.
PROIBIÇÃO
DE
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AUTO DE INFRAÇÃO.
A empresa em débito com a Seguridade Social está proibida a dar ou atribuir cota ou
participação nos lucros a sócio-cotista; inciso II, do art. 52, da Lei n°8.212/91.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 75/78), onde principia refutando
a, então vigente, exigência de depósito para seguimento de sua defesa. Na sequência, passa a
recorrente a reproduzir os argumentos apresentados na peça impugnatória, ratificando assim
todos os seus termos. Para melhor explicitação dos argumentos de defesa, peço vênia para
parcial reprodução dos principais pontos da peça recursal:
PRELIMINARMENTE
A Contribuinte contesta por negação a interpretação de débitos com a Previdência, bem
como, os valores considerados como base de cálculo para aplicação das supostas
penalidades, relativamente às competências 12/96 a 12/00, pois, a Contribuinte sendo
uma empresa de pequeno porte não recebeu o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado desta fiscalização, conforme prevê os artigos 170, LX e 179 da
Constituição Federal.
Isto posto, requer, desde já, o apensamento do processo gerado por este Auto de
Infração aos processos das NFDLs 35.383.565-0 e 35.383.783-0 e Auto de Infração n°
35.383.528-5 para julgamento uniforme desta temerária ação fiscal.
PELO MÉRITO
Verificando-se o Auto ora discutido, especificamente o anexo ao relatório fiscal,
destaca-se as competências 12/96 a 12/00, com retiradas de lucro e consequentes
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002714/2008-10

valores de multas pela alegação de débito com a Previdência, porém, embora, relatado
pelo agente fiscal, verdadeiramente, não há débitos consumados com a Seguridade.
Portanto, as infrações impostas não se configuram, pois, as informações estão corretas e
obedecem as características de uma empresa de pequeno porte, incluída no sistema
Simples de tributação.
E muito confuso o trabalho fiscal, pois, em examinando os documentos, declara e
confirma os recolhimentos, listando-os nas NFDLs acima referidas, mesmo, assim,
lavrou o auto e multou a empresa, deixando de graduar a aplicação da multa.
Esquece, o Fisco, esta empresa é de pequeno porte, amparada pelo Estatuto da Micro
Empresa e Empresa de Pequeno Porte, devendo, os recolhimentos iniciais serem melhor
analisados e considerados pelo referido sistema de tributação.
Observando-se as competências 01/2000 à 8/2001, constata-se que os recolhimentos
estão perfeitos e recolhidos aos cofres públicos e, tal fato, não foi considerado pela
fiscalização, embora, tenha juntado as GPS para melhor prova e regularidade de
situação.
Como pode-se observar, trata-se de um trabalho fiscal passível de erro, confuso e
contrário as normas da Constituição, pois, a empresa não se considera devedora
contumaz da Previdência Social, para sofrer tamanha penalidade, inclusive no período
de recolhimento regular das contribuições.
Não bastasse o gigantismo doentio desta ação fiscal, a Contribuinte, como pequena
empresa é a única fonte de renda do sócios componentes e, tal fato, a fiscalização não
soube estimar e graduar, simplesmente, aplicou uma multa monstruosa, abalou a
capacidade econômica da empresa e dos seus sócios, vulnerando o artigo 145, parágrafo
1o, da Constituição Federal.
É um trabalho de fiscalização derrotista, insensível e, sem dúvida, despreza os
mandamentos constitucionais previstos nos artigos 170,IX e 179 da Constituição,
relativo as pequenas empresas, cuja a r. decisão ora recorrida não soube considerar e,
pelo fato, merece ser reformada integralmente.
(...)
Ao final, é requerida a reforma da decisão recorrida e cancelamento da
notificação.
Devido à ausência de depósito prévio recursal, exigível à época de protocolização,
o recurso foi considerado deserto, sendo os autos remetidos à Procuradoria Regional do INSS,
para inscrição em Dívida Ativa da União. Por despacho daquela Procuradoria, à vista da Súmula
Vinculante no 21, do Supremo Tribunal Federal (STF), que afastou a exigência de depósito
prévio, para efeito de apresentação de recurso, os autos retornaram à unidade fiscal de origem,
sendo remetidos a este Conselho Administrativo, para julgamento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
15/01/2002, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 70. Tendo sido o recurso encaminhado por
intermédio dos Correios, sendo postado em 17/01/2002, conforme carimbo aposto pelos Correios
no envelope de encaminhamento (e.fl. 72), considera-se tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002714/2008-10

Conforme relatado, no recurso apresentado a recorrente repisa todos os
argumentos de defesa já expendidos em sua impugnação. Inicia assim, novamente contestando,
“por negação”, de forma genérica, todas as infrações apontadas no AI. Afirma que as infrações
impostas não se configurariam, pois os recolhimentos por ela prestados estariam corretos, não
havendo débitos com a Seguridade Social. Não se configurando, dessa forma, as infração
imposta, pois suas informações estariam corretas e obedecem às características de uma empresa
de pequeno porte, incluída no sistema SIMPLES de tributação. Acrescenta que: “Observando-se
as competências 01/2000 à 8/2001, constata-se que os recolhimentos estão perfeitos e recolhidos
aos cofres públicos e, tal fato, não foi considerado pela fiscalização, embora, tenha juntado as
GPS para melhor prova e regularidade de situação.”
Ao apreciar a peça impugnatória, afirma a autoridade julgadora de piso que a
contribuinte foi autuada por distribuir lucros, embora em débito para com o INSS, como se
verifica do Relatório Fiscal da Infração, sendo mantido o lançamento. Confira-se:
5.2.
Quanto à pretensão de ver o presente apensado aos lançamentos gerados pelo
mesmo, temos que é descabida e inoportuna. Isto porque, diversamente do alegado,
nenhum dos lançamentos que cita, é decorrente desta autuação.
Ressalte-se que foi autuada por distribuir lucros, embora em débito para com o INSS,
como se verifica do Relatório Fiscal da Infração (fls. 02). Razões pelas quais tal
pretensão não encontra fundamento legal.
5.3.
As alegações de que a infração imposta não se configura, vez que é uma empresa
de pequeno porte, incluída no SIMPLES, encontram-se totalmente prejudicadas. Isto
porque em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte (sujeito
passivo) e o Fisco (sujeito ativo), tem aquele duas obrigações para com este. Uma
obrigação denominada principal, que é a de verter contribuições para a Seguridade
Social; outra, denominada acessória, que tem por objeto a prática ou a abstenção de ato
que não configure obrigação principal. Pelo descumprimento da obrigação principal,
surge para a fiscalização a oportunidade de emitir o lançamento de débito denominado
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD. O descumprimento da obrigação
acessória se converte em obrigação principal pela multa aplicável, surgindo, então, o
poder/dever da fiscalização emitir o Auto-de-Infração (Al), que, em sendo procedente,
constitui o crédito previdenciário decorrente.
Consta no Auto de Infração, no campo “Descrição Sumária da 1nfração e
Dispositivo Legal Infringido”, a seguinte descrição da infração apontada: “Dar ou atribuir cota
ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou
consultivo, ainda que a titulo da adiantamento, estando em debito com a Seguridade Social,
infringindo o inciso II, art. 52 da Lei 8.212/91 e alterações posteriores.” Ainda no AI, desta
feita no “Relatório Fiscal da Infração” (e.fls. 3/4), a autoridade fiscal lançadora fundamenta a
irregularidade nos seguintes termos:
EM AÇÃO FISCAL DESENVOLVIDA NA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA,
VERIFICAMOS
QUE
NO
PERÍODO
DE
12/1996
A
12/2000,
HOUVE
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS COTISTAS, SR. JOÃO (omissis) E
SRA. VERA (omissis), EMBORA ESTIVESSE A AUTUADA EM DÉBITO PARA
COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DESDE DE 11/1996.
TAL CONSTATAÇÃO SE DEU INICIALMENTE PELA VERIFICAÇÃO DOS
VALORES LANÇADOS NOS LIVROS CAIXA A TÍTULO DE RECOLHIMENTO
DE INSS, FOLHA DE PAGAMENTO, LUCRO DISTRIBUÍDO DENTRO DO
LIMITE, ETC.
NA SEQUÊNCIA CONFRONTAMOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS
SOBRE
AS
FOLHAS
DE
PAGAMENTO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS, PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS E RETIRADA DE PRÓ-
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002714/2008-10

LABORE, COM OS VALORES CONSIGNADOS EM GUIAS DE RECOLHIMENTO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GRPS), CONSTATANDO QUE SOMENTE A
RUBRICA DE "SEGURADOS" HAVIA SIDO EFETIVA E DEVIDAMENTE
RECOLHIDA, RESTANDO ASSIM, AS :CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E PARA
TERCEIROS PENDENTES DE PAGAMENTO OU QUITAÇÃO. TAIS DÉBITOS
PARA
COM
A
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
FORAM
INCLUÍDOS
EM
NOTIFICAÇÕES FISCAIS DE LANÇAMENTO DE DEBITO – NFLD NoS
35.383.565-0 E 35.383,783-0.
ALÉM DOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, ANALISAMOS
TAMBÉM, A PARTIR DE 01/1999 AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS E
INFORMAÇÕES
A
PREVIDÊNCIA
-
GFIP,
ONDE
A
EMPRESA
ESPONTANEAMENTE DECLAROU MÊS A MÊS OS MONTANTES DEVIDOS A
TITULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E RECOLHEU VALORES
REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.
De acordo com a descrição dos fatos acima reproduzida, a constatação da irregular
distribuição de lucros deu-se pela: “...verificação dos valores lançados nos livros caixa a título
de recolhimento de INSS, folha de pagamento, lucro distribuído dentro do limite, etc.” Valores
esses confrontados com as contribuições previdenciárias devidas sobre as folhas de pagamento
de segurados empregados, pagamento de autônomos e retirada de pró-labore e os valores
consignados em GPS, sendo constatado que somente a rubrica de "segurados" havia sido efetiva
e devidamente recolhida, restando assim, as :contribuições patronais e para terceiros pendentes
de pagamento ou quitação. Entretanto, reporta a autoridade lançadora que os ́débitos de
contribuições apurados foram incluídos nas Notificações Fiscais de Lançamento de Débito
(NFLD’s) nos 35.383.565-0 e 35.383,783-0.
Verifica-se dos autos que, os únicos débitos de contribuições que a autoridade
fiscal lançadora apontou, como ensejadores de aplicação da multa por distribuição indevida de
lucros, são aqueles consignados nas NFLD’s no 35.383.565-0 (período de 01/1991 a 12/1999) e
no 35.383,783-0 (período de 01/01/1999 a 31/12/1999), ambas referentes a contribuições sociais
e Salário Educação devidos pela autuada.
Ocorre que referidas NFLD’s foram lavradas juntamente com a presente autuação,
tendo sido objeto de impugnações e recursos, os quais, oportuno mencionar, foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento. Ou seja, por ocasião do lançamento da presente multa os
supostos débitos que a autuada foi apontada como devedora encontravam-se com a exigibilidade
suspensa, a teor do disposto no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966).
Conforme o art. 52 da Lei no 8.112, de 24 de julho de 1991, com a redação vigente
à época da distribuição dos lucros, era proibido à pessoa jurídica:
Art. 52. À empresa em débito para com a Seguridade Social é proibido:
I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista;
II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou outro
membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.”
A atual redação do referido dispositivo preceitua que: “Art. 52. Às empresas,
enquanto estiverem em débito não garantido com a União, aplica-se o disposto no art. 32 da Lei
no 4.357, de 16 de julho de 1964.“ Necessária ainda a reprodução do caput art. 32 da Lei no
4.357, de 16 de julho de 1964:
Art. 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002714/2008-10

a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
Ao tratar da multa prevista nos referidos dispositivos, o art. 469 da revogada
Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005 e o art. 263 da vigente Instrução
Normativa no 2110, de 17 de outubro de 2022, apresentam os seguintes comandos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022
Das Multas
Art. 263. Por infração a qualquer dispositivo da Lei no 8.212, de 1991, exceto no que se
refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei no 8.213, de 1991, e da Lei no
10.666, de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável, conforme a gravidade da
infração, limitada aos valores mínimo e máximo previstos no art. 283 do Regulamento
da Previdência Social, de 1999, e atualizados mediante portaria ministerial, aplicada da
seguinte forma:
(...)
V - empresa que estiver em débito não garantido com a União, no valor de 50%
(cinquenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas a título de quaisquer
bonificações ou participação nos lucros; e (Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, art. 32,
§ 1o, inciso I; Lei no 8.212, de 1991, art. 52; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 285)
(...)
§ 2o Consideram-se débitos, para fins das multas previstas nos incisos V e VI do
caput, desde que não estejam com a exigibilidade suspensa, os constituídos mediante
Notificação de Lançamento e Auto de Infração transitados em julgado na fase
administrativa e LDC inscrito em dívida ativa, os valores lançados em documentos de
natureza declaratória não recolhidos e a provisão contábil de contribuições sociais
previdenciárias não recolhidas. (...) (negritei)

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP No 3, DE 14 DE JULHO DE 2005
(...)
Multas
Art. 649. Por infração a qualquer dispositivo da Lei no 8.212, de 1991, exceto no que se
refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei no 8.213, de 1991 e da Lei no
10.666, de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável, conforme a gravidade da
infração, limitada a um valor mínimo e um valor máximo previstos no RPS e
atualizados mediante Portaria Ministerial, aplicada da seguinte forma:
(...)
VIII - cinqüenta por cento das quantias pagas ou creditadas a título de bonificação,
dividendo ou participação nos lucros por empresa em débito com a Previdência Social,
conforme previsto no art. 285 do RPS;
§ 4o Consideram-se débitos, para fins da multa prevista no inciso VIII do caput,
desde que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD e o AI transitados em
julgado na fase administrativa, o LDC inscrito em dívida ativa, o valor lançado em
documento de natureza declaratória não recolhido e a provisão contábil de contribuições
sociais não recolhidas.
(...) (negritei)
Conforme se constata, tanto a revogada IN SRP no 3, de 2004, quanto a atual IN
RFB no 2110, de 2022, preceituam que, para efeito de aplicação da penalidade relativa à
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002714/2008-10

distribuição indevida de lucro, serão considerados como débito a NFLD ou Auto de Infração,
transitados em julgado na fase administrativa e que não estejam com a exigibilidade suspensa.
Hipótese não configurada na presente situação, em que os débitos relativos às contribuições
apuradas, segundo informa a própria autoridade fiscal, somente foram objeto de lançamentos em
NFLD por ocasião do procedimento de auditoria fiscal. Encontrando-se, portanto, com sua
exigibilidade suspensa e não transitados em julgado administrativamente, no momento da
lavratura do AI/Debcad) no 35.383.564-1, ora sob análise, não dispondo assim da necessária
certeza, liquidez e exigibilidade.
Tratando o tema, em consulta formulada pela Receita Federal por intermédio de
Nota Técnica, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional exarou o Parecer PGFN/CAT no 1.265,
de 26 de junho de 2006< onde destaco o seguinte excerto:
(...)
11. Entendimento doutrinário de ampla aceitação dá conta de que:
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário veda a cobrança do respectivo
montante do contribuinte, bem como a oposição do crédito mesmo, e.g., com vista à
compensação de ofício pela Administração com débitos seus perante o contribuinte ou
como fundamento para o indeferimento de certidão de regularidade fiscal (art. 206 do
CTN). A suspensão da exigibilidade, pois, afasta a situação de inadimplência, devendo
o contribuinte ser considerado em situação regular. Por certo que, tendo ocorrido
lançamento, existe o crédito tributário formalmente constituído, mas não pode ser
oposto ao contribuinte.
(...)
14. Conclui-se que todos os ângulos que permitem leitura do art. 151 do Código
Tributário Nacional suscitam regra cogente. Trata-se de lei complementar, que
determina a inexigibilidade de recolhimento tributário, ou de quaisquer outras medidas
no interesse da Administração, em face daqueles que são alcançados pela regra, e que
detém autorização normativa para obtenção de certidões positivas com efeitos de
negativa.
15. A vedação da distribuição de rendimentos prevista no art. 32 da Lei no 4.357, de
1964, curva-se ao art. 151 do CTN, porque se trata de lei ordinária que genuflete em
face de lei complementar, porque se trata de norma pretérita que deve se ajustar a norma
superveniente, não obstante trate-se de norma especial, que preferiria norma geral.
Necessário que se faça um juízo de adequação temporal, de aggiornamento, de modo
que o art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, seja lido a partir de regra superior do CTN,
cristalizada no art. 151.
16. Em outras palavras, o caput do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, refere-se a
contribuintes pessoas jurídicas inadimplentes, que não são beneficiárias de moratória,
que não depositaram integralmente o valor do débito, que não estejam discutindo
administrativamente a questão, que não detenham liminar em mandado de segurança ou
em qualquer outro provimento judicial, que não tenham débitos parcelados e que não
tenham implementado a penhora que nos dá conta o art. 206 do mesmo CTN. Amplie-se
o rol com pessoas jurídicas beneficiárias de parcelamentos que não demandem garantia,
a exemplo do Parcelamento Especial (Paes).
17. O assunto já foi no passado objeto de manifestação desta Coordenação-Geral de
Assuntos Tributários da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Trata-se de
entendimento exteriorizado no Parecer PGFN/CAT no 136/2005, quando se respondeu a
consulta formulada pela Secretaria do Tesouro Nacional, a propósito de alteração no art.
32 da Lei no 4.357, de 1964, por força do comando da Lei no 11.051, de 29 de dezembro
de 2004. A quaestio então ainda se desenhava em âmbito de vedação de distribuição de
bonificações a acionistas, bem como de distribuição de lucros, a par do lançamento de
multas, na hipótese de pulverização de valores, pendentes débitos para com a Fazenda
Pública.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002714/2008-10

18. Escreveu-se que a proibição da distribuição de bonificações e de lucros por
empresas devedoras do fisco e da previdência é orientação consagrada em nosso
Direito (...). Em passo marcadamente conclusivo, anotou-se então que
A expressão débito, como escrita no caput do art. 37 da Lei no 4.357, de 1964,
identifica os valores regularmente apurados em favor do fisco, nos termos do art. 142
do Código Tributário Nacional. Consequentemente, depende de lançamento efetivado,
a ser eventual e hipoteticamente obstaculizado pelas normas indicativas de suspensão
de exigibilidade, nos termos do art. 151 do mesmo Código Tributário Nacional. É que,
se o contribuinte é devedor, se há débito, em contrapartida, por vínculo lógico, o
Estado detém crédito. É credor, sic et simpliciter. Por essa razão, a distribuição de
lucros, de bonificações e de dividendos, exige certidão positiva com efeitos de negativa,
por força do art. 151 combinado com o art. 205, ambos do Código Tributário Nacional.
19. É entendimento exegético consolidado que o débito para com o fisco obstaculiza a
livre distribuição de benesses, por parte da pessoa artificial devedora. E ainda, o sentido
de débito suporta nuances circunstanciais, a exemplo de suspensão, a propósito da
realização fática das instâncias vislumbradas no art. 151 do CTN. O portador de
certidão positiva com efeitos de negativa é devedor que se beneficia da suspensão da
exigência, dado que o direito brasileiro não consagra a odiosa cláusula do solve et
repete.
(...)
O assunto também não é estranho a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e assim vêm decidindo os diversos Colegiados, com destaque para os julgados da Câmara
Superior:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
MULTA
REGULAMENTAR.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
DÉBITOS
GARANTIDOS. ALCANCE.
A multa prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/1964, pressupõe que a pessoa jurídica, no
momento da distribuição, tenha débitos sem garantia inscritos em Dívida Ativa da
União e em execução judicial, o que não se aplica ao presente caso.
Acórdão 9202-009.860 – CSRF

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PROIBIÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. MULTA DO ART. ART. 52 DA LEI No
8.212/91. DÉBITO TRIBUTÁRIO NÃO CONSTITUÍDO. SÚMULA No 436 DO STJ.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU LANÇAMENTO DO CRÉDITO.
A vedação à distribuição dos lucros e/ou bonificações não se aplica aos casos em que o
crédito tributário não esteja formalmente constituído, devendo ser observado nos casos
de lançamentos por homologação o entendimento da Súmula no 436 do STJ. Inexistindo
declaração do contribuinte, cabe à fiscalização realizar o lançamento de ofício.
Acórdão 9202-009.524 – CSRF

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PROIBIÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. MULTA DO ART. 32 DA LEI 4.357/64.
DÉBITO TRIBUTÁRIO NÃO CONSTITUÍDO. SÚMULA No 436 DO STJ.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU LANÇAMENTO DO CRÉDITO.
A vedação à distribuição dos lucros e/ou bonificações não se aplica aos casos em que o
crédito tributário não esteja formalmente constituído, devendo ser observado nos casos
de lançamentos por homologação o entendimento da Súmula no 436 do STJ. Inexistindo
declaração do contribuinte, cabe à fiscalização realizar o lançamento de ofício.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002714/2008-10

Acórdão 9202-009.363 – CSRF

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PROIBIÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. MULTA DO ART. 32 DA LEI 4.357/64.
DÉBITO TRIBUTÁRIO NÃO GARANTIDO. EXIGIBILIDADE. SÚMULA No 436
DO STJ.
A vedação à distribuição dos lucros e/ou bonificações não se aplica aos casos em que o
crédito tributário esteja com a exigibilidade suspensa, devendo ser observado nos casos
de lançamentos por homologação o entendimento da Súmula no 436 do STJ.
Acórdão 9202-008.690 – CSRF

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. SIMPLES PROVISÃO CONTÁBIL.
O simples fato de se apurar na contabilidade da contribuinte a existência de supostos
débitos previdenciários, a partir de provisões contábeis com a finalidade de sua
quitação, não é capaz de autorizar a imputação da infração prevista no artigo 52, inciso
II, da Lei no 8.212/91, uma vez que somente com a constituição definitiva do crédito
tributário é que se poderá inferir com a segurança que o caso exige a existência de
débitos passíveis de impedir a distribuição de lucros da empresa.
Acórdão 9202-003.194 –CSRF

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - DÉBITO NÃO GARANTIDO
Para levar a efeito a proibição quanto à distribuição de lucros a sócios, não há que ser
considerada apenas a existência de provisão contábil de débito. O artigo 32, da
Lei 4.357/1964 deve ser interpretado no sentido de que a distribuição de
bonificações ou participações nos lucros a acionistas, cotistas ou administradores só é
vedada quando a pessoa jurídica possua débito líquido, certo e, sobretudo, exigível.
Acórdão 2302-003.462 – 2a TO / 3a Câmara / 2a Sejul
À vista dos normativos acima reproduzidos, manifestação da PGFN e julgados
deste Conselho, conclui-se que a proibição quanto à distribuição de lucros a sócios, prevista no
revogado art. 52 da Lei no 8.112, de 1991 e no art. 32, da Lei 4.357, de 1964, deve ser
interpretada no sentido de que a distribuição de bonificações ou participações nos lucros a
acionistas, cotistas ou administradores só é vedada quando a pessoa jurídica possua débito
líquido, certo e exigível. O que, por óbvio, afasta a possibilidade de utilização dos referidos
normativos nos casos em que os débitos se encontram com a exigibilidade suspensa.
Considerando a informação prestada pela autoridade fiscal lançadora, no
“Relatório Fiscal da Infração”, de que os débitos de contribuições apurados, que ensejaram a
aplicação da multa por distribuição irregular de lucros, foram incluídos nas NFLD’s nos
35.383.565-0 e 35.383,783-0. Tendo em vista o fato de que tais Notificações se encontravam
com a exigibilidade suspensa à época do lançamento da presente autuação, situação que ainda
persiste, verifica-se que não constam dos autos informações relativas à existência de débito
líquido, certo e exigível, à época dos fatos, que autorizasse o lançamento da multa prevista no
parágrafo único, do art. 52, da Lei no 8.112, de 1991.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002714/2008-10

Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 228
DF CARF MF
Original